Tribunal: TJES
Processo: 5005039-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005039-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GRAMEG GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA DA GLORIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA EXPRESSA. NÃO IDENTIFICADOS OS REQUISITOS DA MEDIDA URGENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços aos clientes da agravante firmado com a agravada possui cláusula expressa de rescisão imotivada, respeitado o prazo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

2. A notificação da recorrida pela agravante ocorreu efetivamente em 09/02/2024 por meio do
e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, o que, respeitados os procedimentos previamente agendados e autorizados,
denota ausência de prática de ato ilícito por parte da demandada e culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral bastante a autorizar a concessão da medida, tal com ultimado pelo Juízo de origem, o que basta à denegação da liminar reivindicada na origem.

3. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois havendo previsão contratual de rescisão imotivada, como no caso dos autos, eventual prejuízo poderá ser oportunamente apurado.

4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada pela autora nos autos originários, eis que não evidenciados de forma concomitante os requisitos autorizadores da medida.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005039-54.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Grameg - Grupo de Assistência Médica da Glória Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES na ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual ajuizada pela agravada,
“[...]para determinar a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual sub judice, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação deste juízo.[...]”
(ID.
40048717)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que ao caso não incidem as regras consumeristas, já que envolve relação jurídica apenas das partes litigantes. Que foram excluídos apenas os
“[...]serviços de internações cirúrgicas, mantendo-se os outros serviços, ou seja, as internações clínicas e os serviços de diagnósticos[...]”
, o que não inviabiliza a continuidade do contrato. Que a cláusula 17, item 17.1, do contrato há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, desde que com notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Que a providência adotada
“[...]é um direito de qualquer contraente quando estivermos diante de contratos de trato sucessivo como no caso dos autos[...]”
. Que
“[...]não há que se falar em abuso de direito por parte da Agravante (art. 187 do CC), nem violação ao princípio da boa-fé contratual, posto que a rescisão parcial do contrato se encontra lastreada em previsões legal e contratual[...]”
. Que não há que se falar em comprometimento financeiro, pois a própria recorrida reconhece que 50% (cinquenta por cento) de seus atendimentos são referentes a outras empresas e,
“[...]primando pelo bem-estar dos beneficiários, a Agravante estabeleceu uma reestruturação interna com relação aos seus prestadores de serviços, com o fim de buscar o melhor atendimento pelo menor preço[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]NÃO HOUVE REDIMENSIONAMENTO DE REDE HOSPITALAR, uma vez que a GRAMEG prossegue dentre os hospitais credenciados da UNIMED VITÓRIA, apenas com a exclusão de alguns serviços e manutenção de outros[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8085901)

Por meio das decisões IDs. 8149018, 8238899 e 8306412 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas mantive os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante.

Contrarrazões ID. 8457448, pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005039-54.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES na ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual ajuizada pela agravada, “
[...]para determinar a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual sub judice, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação deste juízo.[...]”
(ID. 40048717)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que ao caso não incidem as regras consumeristas, já que envolve relação jurídica apenas das partes litigantes. Que foram excluídos apenas os “
[...]serviços de internações cirúrgicas, mantendo-se os outros serviços, ou seja, as internações clínicas e os serviços de diagnósticos[...]”
, o que não inviabiliza a continuidade do contrato. Que a cláusula 17, item 17.1, do contrato há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, desde que com notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Que a providência adotada “
[...]é um direito de qualquer contraente quando estivermos diante de contratos de trato sucessivo como no caso dos autos[...]”
. Que “
[...]não há que se falar em abuso de direito por parte da Agravante (art. 187 do CC), nem violação ao princípio da boa-fé contratual, posto que a rescisão parcial do contrato se encontra lastreada em previsões legal e contratual[...]”
. Que não há que se falar em comprometimento financeiro, pois a própria recorrida reconhece que 50% (cinquenta por cento) de seus atendimentos são referentes a outras empresas e, “
[...]primando pelo bem-estar dos beneficiários, a Agravante estabeleceu uma reestruturação interna com relação aos seus prestadores de serviços, com o fim de buscar o melhor atendimento pelo menor preço[...]”
. Além disso, aduz que “
[...]NÃO HOUVE REDIMENSIONAMENTO DE REDE HOSPITALAR, uma vez que a GRAMEG prossegue dentre os hospitais credenciados da UNIMED VITÓRIA, apenas com a exclusão de alguns serviços e manutenção de outros[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8085901)

Por meio das decisões IDs. 8149018, 8238899 e 8306412 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas mantive os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante.

Contrarrazões ID. 8457448, pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE MACHADO:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentá-los na pessoa da nossa douta Relatora, Desembargadora Janete, assim o faço, também, ao presidente, Drª Mariane, Dr. Júlio, a todos os demais presentes, Ministério Público, enfim.

Bem, a matéria cinge-se sobre Agravo de Instrumento promovido pela Unimed contra a decisão que determinou a manutenção dos efeitos do décimo aditivo contratual celebrado entre as partes o qual viria, então, objetar os efeitos da alteração, já afirmada, que excluiu parte da prestação de serviços firmados pela GRAMEG, parte.

A decisão agravada aponta uma suposta impossibilidade de alteração unilateral que trouxesse, então, por fim, reflexos prejudiciais àqueles que são os beneficiários do plano de saúde.

Note-se, nesse aspecto, com todo respeito, que os beneficiários do plano de saúde não se trata da GRAMEG agravada; tampouco a GRAMEG, agravada, possui procuração para falar em nome destes.

E, nesse aspecto, também, se impõe que, de longe, se poderia tratar de violação, por conta dessa exclusão de parte do serviço, de qualquer prejuízo àquilo que se poderia falar como função social do contrato, uma vez que esses beneficiários do plano de saúde, aqueles usuários ou o usuário final, continua tendo total assistência da Unimed através de sua ampla rede, quer seja ela própria, quer seja através de outros terceirizados.

Bem, a reforma da decisão se impõe não apenas por esse aspecto também de que há efetiva assistência sem prejuízo aos usuários, mas, também, por outras razões de natureza de direito fundamental; garantias fundamentais da livre iniciativa, de livre concorrência, da liberdade de contratar, enfim, da autonomia da vontade e até do efetivo exercício do direito potestativo. Não há força de lei que me faça estar vinculado a.

E nesse aspecto chama atenção, também, excelências, para a questão de que não houve embaraço algum à agravada no tocante ao descumprimento daquilo que se via no contrato ou até mesmo na legislação, na norma da ANS, volto a dizer, no próprio contrato e na lei civil. Por que digo isso? Porque mesmo que se acene para o Código de Defesa do Consumidor, ele não é aplicável aqui nesse aspecto e logo de cara, então, nós derribamos toda jurisprudência colacionada porque aquela jurisprudência sobre a qual se fundamenta a argumentação da GRAMEG se faz firmado com olhos no direito do consumidor, naquele que é o hipossuficiente, o usuário final, que não é o caso da GRAMEG.

Então, a decisão agravada aponta para a impossibilidade de alteração unilateral, como disse, e suposto prejuízo desses beneficiários, como eu disse, todas essas argumentações já são, de fato, derribadas.

Mas, se fôssemos concluir ter havido, entre as partes, uma resilição parcial do contrato, em atenção expressa a questão de que quem pode mais pode menos, o arts. 472 e 473 abarca e concede base para o que se fez a Unimed, ao notificar previamente, respeitosamente, aquele que lhe é prestador de serviço, a fim de que, ciente, houvesse, então, a alteração. E diga-se, a alteração, em parte, não foi suprimido nem esvaziado o contrato. Tanto é que atos subsequentes consta-se o Aditivo nº 11, do qual a GRAMEG também não era obrigada, nem lhe fora imposto, firmar contrato.

Mas além de ter sido reduzida a prestação de serviço em alguns aspectos da prestação, fora logo depois aditivado.

Continuo dizendo que, diante desse cenário, houve, por parte da agravada, a argumentação de que haveria abuso do direito por parte daquele que é o agravante Unimed. E, na verdade, como eu disse, os fundamentos legais, tanto da ANS, que favorece, tanto do contrato no art. 17, que favorece, tanto na lei civil, o arts. 472 e 473, que favorece, não há abusividade, não houve imposição, não houve má-fé; pelo contrário, não seria má-fé se de todo nós deixássemos muito claro aquilo que, veiculado na mídia, é de ciência notória.

A crise pela qual passou a Unimed nesses últimos anos ou há esse último tempo, que implica em uma retomada de posições, estratégicas, negociais e comerciais, e tudo isso tem esses reflexos. Fato é que, também, trazer sobre a Unimed o peso da responsabilidade de uma alegada ou um alegado desequilíbrio econômico por conta dessa exclusão de serviços, seria de todo irresponsável dizer e afirmar nesse sentido. Por que eu digo? Porque é a própria empresa agravada que diz ter mais de 30 anos de sua existência. Tempo suficiente para entendermos ser uma empresa madura. E se não há maturidade nesse aspecto, inclusive econômico-financeiro, depois de 30 anos de mercado, não é sobre a Unimed que eu poderia lançar esse ônus.

Outra coisa é que ao alegar suposto desequilíbrio e prejuízo em razão dessa destoada de redução da exclusão de alguns serviços, por alegado investimento feito, na notificação dizendo da permanência do contrato em dezembro, para a notificação da exclusão de alguns serviços, que investimento teria sido feito? Outro sim, deve ser destacado de que a agravada aduz não ser a Unimed a única que lhe toma o serviço.

Dessa forma, os investimentos ali feitos não são exclusivos a pedido da Unimed, nem atenta apenas para o atendimento daqueles beneficiários que são do plano de saúde.

Dessa forma, também padece essa argumentação, porque o prejuízo não é suportado dessa forma e nem pode ser lançado aos ombros da Unimed.

Caminhando para a parte final, como disse, a GRAMEG argui ter 50% do seu atendimento afetado por essa matéria. E ela mesmo traz aos autos comprovação de outros tantos convênios, que não exclusivamente da Unimed, nesse aspecto, também, como disse, o abalo econômico-financeiro cai por terra.

Por outro lado, a manutenção da decisão tal como posta, implica para a Unimed, sim, um perigo grave de reversibilidade, porque uma vez prestado o serviço, nem mesmo em perdas de danos eu posso repará-lo, porque foi serviço prestado por conta da ordem judicial, eu tenho que pagar e depois eu não tenho como revertê-lo. Há um perigo de reversibilidade aqui. E há um perigo de mora inverso aqui também.

E nesse aspecto, socorre a Unimed, no sentido de que, à luz do direito constitucional de livre iniciativa, de livre concorrência, da autonomia da vontade, que força teria para impor à Unimed a manutenção de um contrato que lhe não é mais interessante ter?

Bem, nesse aspecto, mais do que isso, a questão é de forçar uma relação cuja evidência que se traz aqui é de risco evidente do negócio.

Como disse, há uma empresa agravada que tem maturidade de mais de 30 anos de mercado, eu não posso lançar sobre a Unimed a responsabilidade dos riscos desse negócio.

Entendendo que essa relação não pode objetar da Unimed o direito de avançar em seus planos estratégicos, comerciais, decorrentes de uma reestruturação necessária, notória e conhecida.

Nessas razões, Excelência, é que nós buscamos que seja conferido o efeito suspensivo recursal; fazendo cessar aquela tutela antecipada primeiramente conferida e, então, reformando a decisão.

É nesse sentido, Excelência, que nos colocamos nessa tarde.

Muitíssimo obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RENAN SALES VANDERLEI:-

Excelentíssimo senhor presidente, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Excelentíssima senhora Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões; senhora Desembargadora Marianne Júdice; senhor Desembargador Júlio César da Costa de Oliveira; eminente Procuradora de Justiça com acento nesta Câmara; senhoras e senhores advogados, meu boa tarde a todos.

De fato, Desembargadora Marianne, 34 anos de contrato entre agravante e agravada, de contratação de passagem saudável, sem nenhum indício de que rompimento ocorreria. E aí, alguns pontos devem ser esclarecidos que não foram trazidos hoje da tribuna.

No dia 31/12/2023, a Unimed Vitória notifica a agravada dizendo da sua vontade, da vontade da Unimed Vitória em manter o contrato por mais um ano. Dia 31 de dezembro de 2023. Eu, Unimed Vitória, quero permanecer com você mais um ano, Grameg, contratada. Porém, menos dois meses depois, inadvertidamente, notifica, novamente, a agravada, alterando unilateralmente o contrato. E isso foi dito daqui hoje. Isso é verdade. Alterando unilateralmente o contrato.

Desembargador Júlio, digo a Vossa Excelência desde já, que essa foi uma alteração unilateral travestida, porque ela retira do objeto contratual todos os procedimentos existentes, deixando apenas e unicamente presentes no contrato diárias. E óbvio, a agravada é uma clínica, um hospital de pequeno porte, não um hotel. Ninguém vai para lá apenas para passar o dia. Se eu não tenho o procedimento, eu não tenho a diária, por óbvio. Então, vejam que a Unimed Vitória, na verdade, rescindiu o contrato tacitamente e não alterou unilateralmente o contrato. Esvaziou tacitamente o objeto do contrato. Há, portanto, nesse sentido, severo prejuízo.

De qualquer sorte, trato isso mais à frente, mas passo ponto a ponto dos argumentos trazidos aqui hoje e trazidos no agravo. Disse a Unimed Vitória que a possibilidade de alteração unilateral e rescisão parcial do contrato. Com todo respeito àqueles que se sentirem, não há previsão contratual nesse sentido. Não há previsão no contrato dizendo acerca da possibilidade de alteração unilateral, de alteração parcial, de rescisão parcial. Foi assim o teor da notificação que alterou o contrato: a Unimed Vitória notifica a Grameg de que em 45 dias, contados do recebimento dessa notificação, estarão excluídos do contrato os seguintes serviços. E aí elenca todos os serviços, restando apenas as diárias. Foi essa a notificação. Vejam que, na verdade, o que houve foi uma alteração unilateral, que não possui previsão na avença.

E mais. Disse o eminente colega que me antecedeu, que quem pode mais, poderia o menos. Se eu posso rescindir, e de fato, por lealdade a Vossas Excelências, digo, no contrato, tem previsão de rescisão total. Tem. Mas deveria a Unimed Vitória notificar a agravada no prazo de 60 dias e não fez; o fez no prazo de 45 dias, como eu acabei de ler. Desrespeita, portanto, o próprio contrato, o contrato que fez. Não foi a agravada que fez o contrato, e sim a agravante.

Bom, o outro ponto, de forma bem objetiva, disse a agravante Unimed Vitória sobre a ausência de desequilíbrio financeiro pela alteração unilateral. O eminente culto advogado que me intercedeu ressaltou esse ponto também hoje da tribuna. Isso está comprovado nos autos, mas também juntei no memorial que fiz a juntada no processo por lealdade, 50% dos atendimentos da agravada era do plano de saúde da agravante. 40% da receita da agravada era do plano de saúde da agravante. Eu posso, inclusive, dizer os idês que me refiro. Digo a Vossas Excelências, portanto, que, sobretudo, se considerarmos que, em dezembro de 2023, o Unimed Vitória, agravante, notifica a agravada de que queria permanecer com aquele contrato por mais um ano, por óbvio, a agravada se reestruturou para manter aquele contrato por mais um ano. Só que, em razão dessa rescisão abrupta, demissões já começaram. Do que se infere, portanto, o prejuízo, que fora dito aqui, que nem existe. Trago também todos os idês das demissões que também fiz a juntada nos autos.

No terceiro ponto, disse a agravante no seu recurso e também ressaltado aqui hoje, sobre a necessidade de reestruturação em razão de sua realidade financeira, o dito rombo de cento e sessenta e cinco milhões que foi amplamente divulgado. Agora, algumas ponderações não foram faladas aqui hoje. O primeiro deles é que a rescisão que a agravante fez com a agravada foi aproximadamente um ano depois desse rombo; um ano depois. Trago, de forma muito respeitosa, todo esse histórico. A direção nova da Unimed Vitória foi eleita em 27/03/2023. Em 31/05/2023, foi noticiada a perda de cento e sessenta e cinco milhões do fundo Infinity. Em 28/11/2023, encaminhado e-mail a Grameg, sinalizando a intenção de manter o contrato e os preços praticados. Em 31/12, formalizado o décimo aditivo. Em 9 de fevereiro, menos de dois meses depois, encaminhado à notificação de alteração unilateral do contrato. Percebam, portanto, que não assiste a mínima coerência esse argumento. Se teria essa necessidade, porque só feita um ano depois; um ano depois, aproximadamente. Mas não são só esses os argumentos.

A própria Unimed Vitória, e fiz juntada dessas informações no memorial, por seu presidente, faz divulgação à mídia de notícia diversa. Em entrevista dada à mídia geral, diz o eminente presidente da Unimed Vitória, que a Unimed Vitória faz reajuste relevante para a médicos e distribui 21 milhões. Tem outras notícias que fiz: reajustes foram possíveis após o retomada da Unimed Vitória, em 23. Então, o próprio presidente da Unimed Vitória afirma que não há esse cenário lamentável financeiro que fora dito no agravo de instrumento.

Um outro ponto que o culto colega que me antecedeu fez questão de ressaltar foi sobre a ilegitimidade da agravada para discutir prejuízos aos consumidores. Com todo respeito, mais uma vez, também discordo desse argumento. O primeiro que, na verdade, digo com todo respeito, que o que faz a Unimed vitória é, de fato, inobservar a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 1998. E por que digo isso? A Unimed Vitória poderia rescindir o contrato, como eu disse a Vossas Excelências, tem previsão na avença sobre isso. Agora, por que ela não fez, e fez, na verdade, o esvaziamento e, portanto, a rescisão tácita? Porque, a lei dos planos de saúde, obriga a Unimed Vitória, para que faça qualquer redimensionamento da rede, ela, obedecendo regramento da ANS, ela notifique a ANS pedindo autorização prévia para fazer esse redimensionamento, o que foi feito, na verdade, no caso concreto. Dois, que notifique todos os beneficiários. Foi por isso que a Unimed Vitória, agravante, não rescindiu diretamente com a agravada. Esse é o motivo. Ela fez, por quê? De forma travestida, alteração unilateral, esvaziando todo o objeto do contrato, porque de outra forma não poderia fazê-lo. Então, essa história de quem pode mais, pode menos, com todo respeito, também não merece guarida. Se assim o fizesse, estaria violando a Lei nº 9.656, de 1998.

E mais. Digo o interesse jurídico da agravada em sustentar esse ponto, porque como todos aqui sabemos, a responsabilidade da agravada, junto à agravante, sobre a ótica dos beneficiários, é solidária. Aqueles agravados que se sentirem prejudicados, que tiveram a sua ida e o seu procedimento lá na clínica negados, muito embora os procedimentos autorizados pela Unimed Vitória se sentirem prejudicados, podem processar os dois. A responsabilidade é solidária. Daí, portanto, o interesse jurídico que me referi.

E partindo para a conclusão, após, inclusive, a decisão da eminente culta Relatora, houve um fato novo, um fato novo que faço questão e, por lealdade, trago a Vossas Excelências. Seguindo, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso extremamente semelhante, e aí digo a Vossas Excelências, o que muda é só e tão apenas a agravada; a agravante é a mesma, Unimed Vitória, e os fatos são os mesmos.

O eminente e culto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu decisão nos autos do processo 5009015-69, de 2024, cuidando exatamente da mesma matéria. Entendeu Sua Excelência, que a rescisão, naquele caso, o agravado era o hospital Meridional, era inadequada, ilegal. Concluiu assim o eminente e culto Desembargador Dair: a respeitável decisão impugnada implica em manutenção e continuidade de relação jurídica estabelecida entre as partes há cerca de 10 anos - estou falando de 34, com muito mais razão, portanto - não acarretando a imediata produção de seus efeitos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para as partes, inexistindo, portanto, o p
ericulum in mora
a justificar a concessão de tutela de urgência recursal inaudita a ter a partes. Portanto, indeferiu Sua Excelência o pedido de rescisão contratual, de alteração contratual unilateral.

E aqui, portanto, com muito mais razão, assiste com todo respeito àqueles que eventualmente se sentirem, a agravada. Não estou aqui falando de um contrato de 10 anos, mas sim de 34. Contrato esse que pouco tempo antes, dois meses, foi indicado pela própria agravante o interesse de permanecer por mais um ano e, portanto, daí ela se estruturou física e materialmente para que pudesse manter o contrato. O Hospital Meridional, notoriamente sabido, tem muito mais estrutura, inclusive, do que a agravada. Logo do que se infere o prejuízo que a agravada tem razão da postura ilegal praticada pela Unimed Vitória, agravante, e o contrário, não ocorre, não há prejuízo para a Unimed Vitória. A prestação de serviço, ao contrário do que foi dito, continuará sendo prestada, porque ela deve, ela deve prestar serviço aos seus beneficiários.

Então, sendo assim, com todo o respeito àqueles que se dessentirem, eu peço que o agravo seja improvido, sendo mantida, portanto, a decisão de Primeiro Grau. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, em razão da sustentação oral de ambos advogados, peço o retorno dos autos.

*

mmv/jrp

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pela recorrida na ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual por ela ajuizada, “
[...]para determinar a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual sub judice, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação deste juízo.[...]”
(ID. 40048717)

Ao que se vê dos autos, a recorrida Grameg - Grupo de Assistência Médica da Glória Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de alteração contratual, alegando que desde 01/09/2014 possui vínculo contratual de prestação de serviços com a demandada Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e que a avença foi renovada por mais 12 (doze) meses em 31/12/2023. Entretanto, em 09/02/2024, de forma imotivada e unilateral, a agravante notificou a autora acerca da paralisação de atividades relacionadas notadamente aos procedimentos cirúrgicos, o que, segundo alegações da requerente, inviabiliza o contrato em sua integralidade. Por isso, alegou violação ao princípio da boa-fé, legítima expectativa de continuidade contratual e desequilíbrio financeiro para sustentar a impossibilidade da alteração unilateral promovida e requereu tutela de urgência (ID. 39585840) que foi deferida pelo juízo.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que ao caso não incidem as regras consumeristas, já que envolve relação jurídica apenas das partes litigantes. Que foram excluídos apenas os “
[...]serviços de internações cirúrgicas, mantendo-se os outros serviços, ou seja, as internações clínicas e os serviços de diagnósticos[...]”
, o que não inviabiliza a continuidade do contrato. Que a cláusula 17, item 17.1, do contrato há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, desde que com notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Que a providência adotada “
[...]é um direito de qualquer contraente quando estivermos diante de contratos de trato sucessivo como no caso dos autos[...]”
. Que “
[...]não há que se falar em abuso de direito por parte da Agravante (art. 187 do CC), nem violação ao princípio da boa-fé contratual, posto que a rescisão parcial do contrato se encontra lastreada em previsões legal e contratual[...]”
. Que não há que se falar em comprometimento financeiro, pois a própria recorrida reconhece que 50% (cinquenta por cento) de seus atendimentos são referentes a outras empresas e, “
[...]primando pelo bem-estar dos beneficiários, a Agravante estabeleceu uma reestruturação interna com relação aos seus prestadores de serviços, com o fim de buscar o melhor atendimento pelo menor preço[...]”
. Além disso, aduz que “
[...]NÃO HOUVE REDIMENSIONAMENTO DE REDE HOSPITALAR, uma vez que a GRAMEG prossegue dentre os hospitais credenciados da UNIMED VITÓRIA, apenas com a exclusão de alguns serviços e manutenção de outros[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8085901)

Ao proferir a decisão ID. 8149018, entendi que, de fato, o contrato versado nos autos acostado ao ID. 39587532, contém cláusula expressa autorizando a rescisão imotivada mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias, o que teria sido observado pela agravante.

Da análise acurada dos autos apurei que a comunicação da agravante ocorreu em 09/02/2024 e por meio do e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, a recorrente ressaltou à agravada que “
[...]os serviços poderão ser prestados aos beneficiários da Unimed Vitória até o dia 22/03/2024[...]”
, o que indica inobservância do lapso temporal constante da cláusula contratual permissiva de rescisão imotivada.

Ademais, concluí que a “
[...]Exclusão dos serviços de Reabilitação Perineal e Internações Cirúrgicas[...]”
repercutiria na esfera jurídica de terceiros pacientes cujos procedimentos já estavam previamente agendados e autorizados pela recorrente até 10/05/2024, conforme comprova a planilha apresentada pela agravada (ID. 8225969), pelo que mantive os termos da tutela de urgência tal como deferida pelo Julgador singular, ao menos até a realização dos agendamentos mencionados na planilha ID. 8225969, bem como os agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, os quais, reforço, já haviam sido autorizados pela demandada.

Agora, quando da análise do mérito recursal, consigno que, de fato, o contrato versado nos autos acostado ao ID. 39587532, contém cláusula expressa autorizando a rescisão, nos seguintes termos:

“17.1 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contado do dia 01 (um) de setembro de 2014, renovando-se automaticamente por iguais períodos, independente de aviso ou comunicação.
Durante sua vigência
este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem justo motivo, mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias de antecedência, não havendo direito à indenização de qualquer natureza
, ressalvado o direito do CONTRATADO em receber pelos serviços prestados até o dia da rescisão ou até alta dos pacientes que porventura estiverem internados no vencimento da rescisão
”. (g. n.)

E conforme anteriormente salientado, a notificação da recorrida pela agravante ocorreu efetivamente em 09/02/2024 e por meio do e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, o que, respeitados os procedimentos previamente agendados e autorizados, denota ausência de prática de ato ilícito por parte do plano de saúde e culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral bastante a autorizar a concessão da medida como ultimado pelo Juiz da causa, o que basta à denegação da liminar reivindicada na origem.

Além de observar as formalidades contratuais, a decisão tomada pela mesa diretora da Unimed Vitória está pautada em seu poder de gestão, visando sempre o equilíbrio econômico financeiro da cooperativa.

Apesar da ausência de maiores detalhes nos documentos que instruem a demanda, a situação financeira da Unimed Vitória é de conhecimento público, tendo enfrentado diversos desafios nos últimos anos, sendo de interesse, principalmente de seus usuários, que se mantenha viável e operante.

A agravada não pode, por esse motivo, substituir os beneficiários do plano de saúde no que concerne à reclamação da alteração da rede credenciada, principalmente quando os atendimentos até então agendados e autorizados ficam preservados.

Além disso, não subsiste o argumento de que a GRAMEG tenha efetuado investimentos estruturais específicos após a informação da manutenção do contrato no final de 2023, haja vista que presta serviços para outras operadoras de saúde, inexistindo até o momento prova de despesas excepcionais no início de 2024.

A agravada, frise-se, é empresa atuante no mercado há mais de trinta anos, não podendo a Unimed se tornar responsável pelas eventuais consequências do descredenciamento de serviços, sob pena de ficar eternamente atrelada a um contrato do qual deseja se desvincular por motivos estratégicos e financeiros.

Não há, assim, que se falar em irreversibilidade da medida implementada pelo plano de saúde.

Afinal, segundo a jurisprudência do e. STJ, “
[...]É princípio básico do direito contratual de relações continuativas que nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua continuidade quando uma das partes já manifestou a sua vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, eventualmente caracterizado o abuso da rescisão, por isso responderá quem o tiver praticado, mas tudo será resolvido no plano indenizatório. Ausência do fumus boni juris, pressuposto indispensável para concessão de liminar. Recurso conhecido e provido.” (REsp n. 534.105/MT, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 487.)

Consigno, por fim, que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 5009015-69.2024.8.08.0000, que manteve o contrato firmado entre a Unimed Vitória e o Hospital Meridional, tem caráter liminar e não vincula este órgão fracionário, principalmente porque envolve partes diversas, com suas respectivas peculiaridades.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de alteração contratual
ajuizada por
GRAMEG – GRUPO

DE

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

DA

GLÓRIA

LTDA.

em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual
sub judice
, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação do juízo.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Desª.

Janete

Vargas

Simões

proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para “
reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até

a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante
”.

Para melhor apreciar a questão, solicitei vista dos autos e, ao analisá-los de forma minuciosa, não tenho dúvidas em acompanhar o voto condutor.

Como se sabe, a situação jurídica de natureza cível deve ser analisada conforme a legislação aplicável, seguindo os princípios da autonomia da vontade, da obrigatoriedade dos contratos e da mínima intervenção nas relações jurídicas privadas, conforme estabelecido nos artigos 421 e 421- A do Código Civil.

Conforme já consignado pela eminente Relatora, consta do contrato celebrado entre as partes cláusula expressa autorizando a rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, mediante prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Neste contexto, se a Agravante poderia rescindir unilateralmente o contrato independentemente do pagamento de multa, não vejo óbice à pretendida redução do seu objeto, mormente em se considerando que, aparentemente, não importou em onerosidade excessiva para qualquer das partes.

Ao meu sentir, em respeito ao
pacta sunt servanda
, a discordância da Agravada poderia acarretar em eventual rescisão contratual ou até mesmo em indenização pelos danos sofridos, acaso demonstrados, mas não na imposição de que o contrato seja mantido nos termos anteriormente vigentes.

Com efeito, se é possível a rescisão sem justo motivo, não vejo, ao menos em princípio, fundamento para obrigar a contratante a manter um contrato que não lhe convém, ainda que considerando o contexto trazido pela Agravada.

Ademais, embora o prazo de 60 (sessenta) dias não tenha sido inicialmente respeitado pela Agravante, uma vez que a notificação da Agravada ocorreu em 09/02/2024 e a Agravante informou que os serviços poderiam ser prestados aos beneficiários até o dia 22/03/2024, entendo que tal fato tampouco se presta a obrigar a contratante a manter o contrato, na medida em que a ilustre Relatora determinou a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo Julgador singular até a realização dos agendamentos já autorizados pela agravante.

Desta forma,
acompanho
, na integralidade,
o voto
condutor
.

É como
voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 01/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares,

No voto condutor, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões concluiu por dar provimento ao recurso para “reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante”.

Após ouvir atentamente a sustentação oral dos advogados das partes e o judicioso voto da Eminente Desembargadora Relatora, cheguei a conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Conforme repisado, a agravante encaminhou notificação à agravada informando a exclusão dos serviços de reabilitação perineal e internações cirúrgicas prestados pela clínica credenciada, ressalvando a permanência dos serviços aos beneficiários do plano de saúde até 22/03/2024.

Tal exclusão, no meu entender, desnaturou substancialmente o objeto do contrato entre as partes, importando em verdadeira rescisão da avença.

Não nego, no entanto, a possibilidade de resilição do contrato, pois, conforme consignado pela Eminente Relatora e demonstrados nos autos, há cláusula contratual que permite a rescisão, sem justo motivo, desde que mediante prévia comunicação com 60 (sessenta) dias de antecedência (cláusula 17.1 - id. num. 39587532 dos autos originários).

No entanto, observo que tal prazo não foi corretamente observado.

Nesse particular, noto que a notificação foi encaminhada em 12 de março de 2024, não em 09 de fevereiro de 2024, conforme se vê em id. num. 39588322.

Independentemente, o prazo estabelecido na notificação não cumpriu a previsão contratual, porquanto inobservado o prazo de sessenta dias.

Compreendo que a respeitável conclusão do voto condutor preserva os beneficiários que já tinham procedimentos agendados junto à agravada e possibilita a manutenção do contrato por tempo compatível com o prazo de rescisão do contrato.

No entanto, o que se discute nos autos são os limites do distrato entre as partes. Com isso, o que importa examinar neste momento é a probabilidade do direito alegado na petição inicial, que, a partir dos documentos colacionados, foi demonstrado, na medida que a agravante agiu de forma desacertada ao rescindir a avença inobservando o prazo estipulado na cláusula contratual.

Ademais, comungo com o entendimento do MM. Juízo a quo no sentido de que há suficientes elementos nos autos que corroboram com a violação da boa-fé objetiva, pois poucos meses antes da rescisão a agravante renovou o contrato com a agravada, o que denota comportamento contraditório e desleal ao desconstituir quase por completo o objeto do negócio firmado.

Por todo o exposto, entendo que a notificação encaminhada pela agravante não supre a previsão contratual da cláusula 17.1, sendo verossímil a narrativa da petição inicial, razão pela qual deve ser mantida a r. Decisão agravada.

Assim, pedindo vênia à Eminente Relatora, divirjo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como me manifesto Sr. Presidente.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pela recorrida na ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual por ela ajuizada,
“[...]para determinar a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual sub judice, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação deste juízo.[...]”
(ID.
40048717)

Ao que se vê dos autos, a recorrida Grameg - Grupo de Assistência Médica da Glória Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de alteração contratual, alegando que desde 01/09/2014 possui vínculo contratual de prestação de serviços com a demandada Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e que a avença foi renovada por mais 12 (doze) meses em 31/12/2023. Entretanto, em 09/02/2024, de forma imotivada e unilateral, a agravante notificou a autora acerca da paralisação de atividades relacionadas notadamente aos procedimentos cirúrgicos, o que, segundo alegações da requerente, inviabiliza o contrato em sua integralidade. Por isso, alegou violação ao princípio da boa-fé, legítima expectativa de continuidade contratual e desequilíbrio financeiro para sustentar a impossibilidade da alteração unilateral promovida e requereu tutela de urgência (ID
. 39585840)
que foi deferida pelo juízo.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que ao caso não incidem as regras consumeristas, já que envolve relação jurídica apenas das partes litigantes. Que foram excluídos apenas os
“[...]serviços de internações cirúrgicas, mantendo-se os outros serviços, ou seja, as internações clínicas e os serviços de diagnósticos[...]”
, o que não inviabiliza a continuidade do contrato. Que a cláusula 17, item 17.1, do contrato há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, desde que com notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Que a providência adotada
“[...]é um direito de qualquer contraente quando estivermos diante de contratos de trato sucessivo como no caso dos autos[...]”
. Que
“[...]não há que se falar em abuso de direito por parte da Agravante (art. 187 do CC), nem violação ao princípio da boa-fé contratual, posto que a rescisão parcial do contrato se encontra lastreada em previsões legal e contratual[...]”
. Que não há que se falar em comprometimento financeiro, pois a própria recorrida reconhece que 50% (cinquenta por cento) de seus atendimentos são referentes a outras empresas e,
“[...]primando pelo bem-estar dos beneficiários, a Agravante estabeleceu uma reestruturação interna com relação aos seus prestadores de serviços, com o fim de buscar o melhor atendimento pelo menor preço[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]NÃO HOUVE REDIMENSIONAMENTO DE REDE HOSPITALAR, uma vez que a GRAMEG prossegue dentre os hospitais credenciados da UNIMED VITÓRIA, apenas com a exclusão de alguns serviços e manutenção de outros[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8085901)

Ao proferir a decisão ID. 8149018, entendi que, de fato, o contrato versado nos autos acostado ao ID.
39587532, contém cláusula expressa autorizando a rescisão imotivada mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias, o que teria sido observado pela agravante.

Da análise acurada dos autos apurei que a comunicação da agravante ocorreu em 09/02/2024 e por meio do
e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, a recorrente ressaltou à agravada que
“[...]os serviços poderão ser prestados aos beneficiários da Unimed Vitória até o dia 22/03/2024[...]”
, o que indica inobservância do lapso temporal constante da cláusula contratual permissiva de rescisão imotivada.

Ademais, concluí que a
“[...]Exclusão dos serviços de Reabilitação Perineal e Internações Cirúrgicas[...]”
repercutiria na esfera jurídica de terceiros pacientes cujos procedimentos já estavam previamente agendados e autorizados pela recorrente até 10/05/2024, conforme comprova a planilha apresentada pela agravada (ID. 8225969), pelo que mantive os termos da tutela de urgência tal como deferida pelo Julgador singular, ao menos até a realização dos agendamentos mencionados na planilha ID. 8225969, bem como os agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, os quais, reforço, já haviam sido autorizados pela demandada.

Agora, quando da análise do mérito recursal, consigno que, de fato, o contrato versado nos autos acostado ao ID.
39587532, contém cláusula expressa autorizando a rescisão, nos seguintes termos:

“17.1 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contado do dia 01 (um) de setembro de 2014, renovando-se automaticamente por iguais períodos, independente de aviso ou comunicação.
Durante sua vigência
este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem justo motivo, mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias de antecedência, não havendo direito à indenização de qualquer natureza
, ressalvado o direito do CONTRATADO em receber pelos serviços prestados até o dia da rescisão ou até alta dos pacientes que porventura estiverem internados no vencimento da rescisão
”. (g. n.)

E conforme anteriormente salientado, a notificação da recorrida pela agravante ocorreu efetivamente em 09/02/2024 e por meio do
e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, o que, respeitados os procedimentos previamente agendados e autorizados,
denota ausência de prática de ato ilícito por parte do plano de saúde e culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral bastante a autorizar a concessão da medida como ultimado pelo Juiz da causa, o que basta à denegação da liminar reivindicada na origem.

Além de observar as formalidades contratuais, a decisão tomada pela mesa diretora da Unimed Vitória está pautada em seu poder de gestão, visando sempre o equilíbrio econômico financeiro da cooperativa.

Apesar da ausência de maiores detalhes nos documentos que instruem a demanda, a situação financeira da Unimed Vitória é de conhecimento público, tendo enfrentado diversos desafios nos últimos anos, sendo de interesse, principalmente de seus usuários, que se mantenha viável e operante.

A agravada não pode, por esse motivo, substituir os beneficiários do plano de saúde no que concerne à reclamação da alteração da rede credenciada, principalmente quando os atendimentos até então agendados e autorizados ficam preservados.

Além disso, não subsiste o argumento de que a GRAMEG tenha efetuado investimentos estruturais específicos após a informação da manutenção do contrato no final de 2023, haja vista que presta serviços para outras operadoras de saúde, inexistindo até o momento prova de despesas excepcionais no início de 2024.

A agravada, frise-se, é empresa atuante no mercado há mais de trinta anos, não podendo a Unimed se tornar responsável pelas eventuais consequências do descredenciamento de serviços, sob pena de ficar eternamente atrelada a um contrato do qual deseja se desvincular por motivos estratégicos e financeiros.

Não há, assim, que se falar em irreversibilidade da medida implementada pelo plano de saúde.

Afinal, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]É princípio básico do direito contratual de relações continuativas que nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua continuidade quando uma das partes já manifestou a sua vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, eventualmente caracterizado o abuso da rescisão, por isso responderá quem o tiver praticado, mas tudo será resolvido no plano indenizatório. Ausência do fumus boni juris, pressuposto indispensável para concessão de liminar. Recurso conhecido e provido.” (REsp n. 534.105/MT, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 487.)

Consigno, por fim, que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 5009015-69.2024.8.08.0000, que manteve o contrato firmado entre a Unimed Vitória e o Hospital Meridional, tem caráter liminar e não vincula este órgão fracionário, principalmente porque envolve partes diversas, com suas respectivas peculiaridades.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO–VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de alteração contratual
ajuizada por
GRAMEG – GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA GLÓRIA
LTDA.
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da notificação de alteração contratual
sub judice
, mantendo, por consequência, os efeitos do 10º Aditivo Contratual firmado entre as partes nos seus exatos termos, até ulterior deliberação do juízo.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
. Janete Vargas Simões
proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para “
reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante
”.

Para melhor apreciar a questão, solicitei vista dos autos e, ao analisá-los de forma minuciosa, não tenho dúvidas em acompanhar o voto condutor.

Como se sabe, a situação jurídica de natureza cível deve ser analisada conforme a legislação aplicável, seguindo os princípios da autonomia da vontade, da obrigatoriedade dos contratos e da mínima intervenção nas relações jurídicas privadas, conforme estabelecido nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Conforme já consignado pela eminente Relatora, consta do contrato celebrado entre as partes cláusula expressa autorizando a rescisão unilateral a qualquer tempo, sem justo motivo, mediante prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Neste contexto, se a Agravante poderia rescindir unilateralmente o contrato independentemente do pagamento de multa, não vejo óbice à pretendida redução do seu objeto, mormente em se considerando que, aparentemente, não importou em onerosidade excessiva para qualquer das partes.

Ao meu sentir, em respeito ao
pacta sunt servanda
, a discordância da Agravada poderia acarretar em eventual rescisão contratual ou até mesmo em indenização pelos danos sofridos, acaso demonstrados, mas não na imposição de que o contrato seja mantido nos termos anteriormente vigentes.

Com efeito, se é possível a rescisão sem justo motivo, não vejo, ao menos em princípio, fundamento para obrigar a contratante a manter um contrato que não lhe convém, ainda que considerando o contexto trazido pela Agravada.

Ademais, embora o prazo de 60 (sessenta) dias não tenha sido inicialmente respeitado pela Agravante, uma vez que a notificação da Agravada ocorreu em 09/02/2024 e a Agravante informou que os serviços poderiam ser prestados aos beneficiários até o dia 22/03/2024, entendo que tal fato tampouco se presta a obrigar a contratante a manter o contrato, na medida em que a ilustre Relatora determinou a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo Julgador singular até a realização dos agendamentos já autorizados pela agravante.

Desta forma,
acompanho
, na integralidade,
o voto condutor
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do dia 01/10/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

No voto condutor, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões concluiu por dar provimento ao recurso para
“reformar a decisão recorrida e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela agravante”.

Após ouvir atentamente a sustentação oral dos advogados e o judicioso voto da Eminente Desembargadora Relatora, cheguei a conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Conforme repisado, a agravante encaminhou notificação à agravada informando a exclusão dos serviços de reabilitação perineal e internações cirúrgicas prestados pela clínica credenciada, ressalvando a permanência dos serviços aos beneficiários do plano de saúde até 22/03/2024.

Tal exclusão, no meu entender, desnaturou substancialmente o objeto do contrato entre as partes, importando em verdadeira rescisão da avença.

Não nego, no entanto, a possibilidade de resilição do contrato, pois, conforme consignado pela Eminente Relatora e demonstrados nos autos, há cláusula contratual que permite a rescisão, sem justo motivo,
desde que mediante prévia comunicação com 60 (sessenta) dias de antecedência
(cláusula 17.1 - id. num.
39587532 dos autos originários
).

No entanto,
observo que tal prazo não foi corretamente observado.

Nesse particular, noto que a notificação foi encaminhada em 12 de março de 2024, não em 09 de fevereiro de 2024, conforme se vê em id. num.
39588322.
Independentemente, o prazo estabelecido na notificação não cumpriu a previsão contratual, porquanto inobservado o prazo de sessenta dias.

Compreendo que a respeitável conclusão do voto condutor preserva os beneficiários que já tinham procedimentos agendados junto à agravada e possibilita a manutenção do contrato por tempo compatível com o prazo de rescisão do contrato.

No entanto, o que se discute nos autos são os limites do distrato entre as partes. Com isso, o que importa examinar neste momento é a probabilidade do direito alegado na petição inicial, que, a partir dos documentos colacionados, foi demonstrado, na medida que a agravante agiu de forma desacertada ao rescindir a avença inobservando o prazo estipulado na cláusula contratual.

Ademais, comungo com o entendimento do MM. Juízo
a quo
no sentido de que há suficientes elementos nos autos que corroboram com a violação da boa-fé objetiva, pois poucos meses antes da rescisão a agravante renovou o contrato com a agravada, o que denota comportamento contraditório e desleal ao desconstituir quase por completo o objeto do negócio firmado.

Por todo o exposto, entendo que a notificação encaminhada pela agravante não supre a previsão contratual da cláusula 17.1, sendo verossímil a narrativa da petição inicial, razão pela qual deve ser mantida a r. Decisão agravada.

Assim, pedindo vênia à Eminente Relatora, divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como me manifesto Sr. Presidente.